Tribunal: TJSP
Processo: 2055578-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055578-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante CAMILA
DANIELLI FERREIRA e Paciente ITAMAR MOREIRA LOBO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055578-16.2020.8.26.0000 -Voto no 42669
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 42699
HABEAS CORPUS No 2055578-16.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: CAMILA DANIELLI FERREIRA
PACIENTE: ITAMAR MOREIRA LOBO
COMARCA: FRANCA/SP
A Dra. Camila Danielli Ferreira, Advogada, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de ITAMAR
MOREIRA LOBO, no qual expõe que seu paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da Vara do Juri, das Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca
Franca/SP.
Aduz a nobre impetrante, e pelo que se depreende dos
autos, que o paciente foi sentenciado a uma pena de 1(um) ano e 08 (oito) meses
na Primeira Instância, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o da Lei
11.343/2006, e que já usufruía do livramento condicional porque preencheu
requisito objetivo, uma vez que permaneceu preso durante toda a instrução.
Informa que após recurso interposto pelo Ministério
Público do Estado, o acusado foi condenado em 2a Instância pelo crime tipificado
no artigo 33 c.c. artigo 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006, tendo sua pena
majorada e que, por conta disso, o livramento condicional foi revogado, mesmo
não tendo havido trânsito em julgado do V. Acórdão. Acrescenta que foi
interposto Recurso Especial e que esse foi parcialmente provido, sendo que
autos foram encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça.
Alega que a referida suspensão de seu benefício é
equivocada, eis que há recurso pendente de julgamento e que os argumentos
lançados pelo MM. Juiz de Piso não devem ser mantidos: “De acordo com a nova
pena imposta o sentenciado não atingiu o lapso necessário à concessão do
benefício anteriormente concedido pelo que inviável a sua manutenção pela falta
de requisito objetivo a sua concessão. Quanto a alegação defensiva de falta de
trânsito em julgado não se vislumbra a situação recentemente discutida pelo STF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055578-16.2020.8.26.0000 -Voto no 42669
3
uma vez que a presente execução foi instaurada com base no cumprimento de
prisão preventiva por parte do executado. Ante o exposto, torno sem efeito o
benefício do LIVRAMENTO CONDICIONAL anteriormente concedido ao
sentenciado, devendo o executado retornar ao regime fechado”.
Argumenta que a concessão do livramento condicional
deve estar calcada na obtenção dos requisitos objetivos e subjetivos, sendo certo
que no ato de seu deferimento tais pontos restavam presentes, e que a benesse
só pode ser revogada em caso de sentença irrecorrível, conforme artigos 86 e 87
do Código Penal. Assevera que o paciente vem cumprindo estritamente a decisão
que concedeu o livramento.
Pondera que é perfeitamente cabível na situação em
comento o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, não havendo o que
se falar em cumprimento de prisão preventiva após a concessão do livramento
condicional, tampouco a prisão preventiva pode perdurar por tanto tempo, mesmo
que não haja prazos fixados nesse sentido, isso porque, essa conduta fere o
princípio do devido processo legal.
Menciona que o decreto de prisão preventiva limitou-se
a dizer que já que o paciente teria respondido ao processo preso, não havia o
porquê de recorrer em liberdade e que esses apontamentos não possuem a
devida fundamentação para que a prisão subsista até o trânsito em julgado.
Pondera que além dos motivos já delineados, há
recomendação do CNJ no sentido de que os Juízes devem reavaliar a
necessidade real de manter os presos encarcerados durante o período em que o
Brasil está enfrentando a pandemia da Covid 19 e que seria esse também o seu
caso, já que o presídio em que cumpre pena possui ocupação acima da
capacidade e porque sua preventiva já teria excedido o prazo de 90 (noventa)
dias, sem contar a necessidade de observância do protocolo das autoridades
sanitárias.
Dentro desse contexto, acreditando estarem presentes o
fumus boni iuris, bem como o periculum in mora, requer a concessão da ordem, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055578-16.2020.8.26.0000 -Voto no 42669
4
fim de que seja reconhecido o direito do paciente de aguardar o trânsito em
julgado de sua condenação, usufruindo da benesse do livramento condicional.
A liminar foi indeferida, fls. 286/289. Processada a
ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe, fls. 292/293 e juntou documentos às fls. 294/295.
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento do writ ou pela denegação da ordem, fls. 298/301.
É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de ITAMAR
MOREIRA LOBO, objetivando ser reintegrado ao livramento condicional que
usufruía, a fim de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sua
condenação.
A
autoridade
apontada
como
coatora
prestou
informações no sentido de que o processo de execução foi redistribuído para o
Deecrim da Comarca de Ribeirão Preto, contudo, ainda não foi possível o seu
recebimento, eis que muitos processos ainda se encontram no setor de
distribuição da citada comarca porque estão com erro no sistema. Tal erro
impossibilita a distribuição dos feitos, sendo certo que referido problema já é de
conhecimento da Corregedoria Geral da Justiça. Informou ainda que o
condenado cumpre pena privativa de liberdade com término previsto para o dia
03/01/2025. Juntou atestado de pena e pontuou que não foi solicitado nenhum
pedido com fundamento na pandemia.
A impetração deve ser conhecida apenas em parte e
na parte conhecida, há de ser denegada.
Isso porque, o Habeas Corpus não é veículo adequado
a se discutir questões pertinentes a incidente de execução. A pretensão ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055578-16.2020.8.26.0000 -Voto no 42669
5
esposada pelo paciente deve ser atacada por meio de recurso próprio, qual seja,
Agravo em Execução.
Vejamos:
“HABEAS CORPUS
LATROCÍNIO
ART. 157, § 3o, DO
CÓDIGO PENAL PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENCIA DE
PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU VIA INADEQUADA MATÉRIA
AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO ART. 197 DA LEI 7.210/84
EVENTUAL IRRESIGNAÇÃO DEVE SER DISCUTIDA EM SEDE
DE RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIMENTO (TJ PR
HC: 2799835 PR Habeas Corpus Crime 0279983-5, Relator:
Arquelau Araújo Ribas, Data de Julgamento: 28/04/2005, 6a
Câmara Criminal, Data de Publicação: : 27/05/2005 DJ: 6877)”.
No mais, considerando a situação de excepcionalidade
causada pela Covid-19 e o fato de que não foi feito na Primeira Instância
qualquer pedido baseado na Pandemia ora enfrentada, passo a decidir o mérito
dessa questão a fim de dar celeridade na resposta esperada pelo impetrante,
anotando que o enfrentamento da pandemia do coronavírus, por si só, não impõe
a concessão automática e generalizada dos pedidos de liberdade, de livramento
condicional ou de prisão domiciliar, até porque, não há amparo legal para tanto.
Inclusive, essa questão vai de encontro com a preservação da segurança pública,
garantida pela Constituição Federal, em seu art. 144.
Nesse contexto, cumpre observar que a recomendação
do CNJ na qual se apoiou o combativo impetrante, dentre outras medidas
adotadas pelas autoridades para conter a propagação da Covid-19, não constitui
em licença para a soltura indiscriminada dos presos, até porque, sequer houve
qualquer comprovação de que o paciente esteja incluído no grupo de risco da
doença. Também não foi ventilado que no presídio em que se encontra
encarcerado haja foco de contaminação do vírus ou, ainda, que a situação
enfrentada lá dentro seja pior do que a que está sendo experimentada aqui, ao
lado de fora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055578-16.2020.8.26.0000 -Voto no 42669
6
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada na
parte em que foi conhecida.
WALTER DA SILVA
Relator